Tribunal: TJDFT
Processo: 0751416-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, denunciados pela prática de furto qualificado. O pedido busca o reconhecimento de constrangimento ilegal e a revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva e (ii) se as condições pessoais dos pacientes e a alegação de extinção de penas anteriores afastam a custódia ou autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de origem demonstrou a presença do fumus comissi delicti, evidenciado pela materialidade e pelos fortes indícios de autoria apurados nas investigações.
4. O periculum libertatis está configurado pela gravidade concreta do crime, praticado em concurso de pessoas, com rompimento de obstáculo, expressivo prejuízo à vítima e risco real de reiteração delitiva, pois os pacientes possuem condenações definitivas por crimes patrimoniais.
5. A necessidade da prisão preventiva decorre da garantia da ordem pública, da preservação da instrução criminal e da aplicação da lei penal, conforme arts. 312 e 313, inciso I, do CPP.
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.